Tribunal: CARF
Processo: 10925.903032/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.903032/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.746 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
TRANSPORTES MARVEL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL PARA A
VERIFICAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS
ENVOLVIDOS. DECADÊNCIA CONTRA O FISCO. INOCORRÊNCIA.
O §5o, do art. 74, da Lei no 9.430/1996, confere o prazo de cinco anos, contado
da data da entrega da declaração de compensação para a Receita Federal
verificar a certeza e a liquidez do direito creditório utilizado pelo contribuinte
para quitar débitos próprios, mediante compensação, carecendo de fundamento
a tentativa de aplicar os prazos previstos no art. 150, § 4o, ou no art. 173, I,
ambos do CTN, para fins de reconhecer direito creditório e homologar
compensação tributária. Dentro do referido interregno temporal de cinco anos é
plenamente possível a verificação, pelo Fisco, da certeza e liquidez do direito
creditório reivindicado pela contribuinte, não havendo que se falar em
decadência.
IRPJ.
LUCROS
E
IMPOSTO
PAGO
NO
EXTERIOR.
APROVEITAMENTO NO BRASIL. CONDIÇÕES.
O tributo pago no exterior, passível de compensação no Brasil, será sempre
proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital lá
obtidos e que tenham sido computados na determinação do lucro real.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE. COMPETÊNCIA.
Afastado o óbice imposto pelo Despacho Decisório inicial e ratificado pela
decisão recorrida, imperioso que os autos voltem à unidade de origem
competente para a análise do direito creditório pleiteado e prolatação de nova
decisão, retomando-se, a partir daí, o rito procedimental previsto no PAF
(Decreto no 70.235/1972).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.903032/2009-37
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.746 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.903032/2009-37

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário unicamente para reconhecer afastado o óbice imposto pela decisão
recorrida em relação aos documentos oriundos da República Argentina, determinando a volta dos
autos à unidade de origem (DRF/Joaçaba/SC), ou quem lhe faça as vezes dentro da nova
estrutura da Receita Federal para que: i) seja dado tratamento manual ao pedido formulado neste
processo paradigma no 10925.903032/2009-37 e nos PA repetitivos no 10925.903033/2009-81 e
10.925.900123/2011-35; ii) verifique-se o cumprimento das demais exigências em relação ao
aproveitamento, no Brasil, do imposto pago no exterior, especialmente, ii.i) se os lucros obtidos
em território argentino foram oferecidos à tributação no Brasil, consoante disposto no artigo 26,
da Lei no 9.249/1995 e § 6o, do artigo 395, do RIR/1999; ii.ii) seja aferido o atendimento aos
limites de compensação impostos pelos §§ 9o, 10 e 11, do artigo 14, da IN SRF no 213/2002; iii)
na mesma linha, sejam analisadas as demais rubricas de crédito apontadas pela contribuinte, no
caso, retenções na fonte no Brasil e estimativas compensadas em outros processos. Após,
prolate-se novo Despacho Decisório, retomando-se, a partir daí, o rito procedimental previsto no
Decreto no 70.235/1972 (PAF).

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Maurício Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.746 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.903032/2009-37

Relatório
Em julgamento perante o Colegiado, recursos voluntários interpostos pela
contribuinte acima identificada neste processo paradigma no 10925.903032/2009-37 e nos PA
em rito repetitivo nos 10925.903033/2009-81 e 10.925.900123/2011-35 em face de decisões
exaradas pela 6a Turma da DRJ/RPO em sessão de 31 de julho de 2015 que ratificaram o
entendimento da DRF/JOAÇABA/SC expresso em Despachos Decisórios e indeferiram os
PER/DCPOMP transmitidos pela pessoa jurídica nos quais foram declarados direitos
creditórios relativos a, i) imposto pago no exterior; ii) retenções na fonte, iii) estimativas
compensadas.
Como dito, referidos pedidos estão formalizados neste processo (paradigma)
no
10925.903032/2009-37
e
nos
PA
repetitivos
no
10925.903033/2009-81
e
10.925.900123/2011-35.
A motivação do indeferimento está expressa nos DD correspondentes e,
basicamente, apontam para não comprovação do direito creditório alegado.
Insatisfeita com a negativa do pedido, a contribuinte acostou manifestações
de inconformidade alegando preliminarmente decadência e, no mérito, apontando que os
valores de tributos pagos no exterior (maior parcela do crédito) estão confirmados pela
documentação juntada (documentos da Argentina), assim como os demais valores, inclusive
estimativas compensadas em outros processos.
Subindo os autos à apreciação da DRJ/RPO, depois de afastar a decadência
suscitada, a decisão recorrida ratificou o entendimento da DRF/Joaçaba/SC e indeferiu o pleito
da contribuinte por três pontos principais:
a) não comprovação do quanto alegado, ônus que lhe caberia a teor do
artigo 333, I, do CPC (anterior);
b) em relação ao imposto pago na Argentina, a compulsação dos autos
mostra que os documentos juntados “carecem de um requisito essencial,
qual seja, sua tradução juramentada.
É o que prevê o artigo 157 do Código de Processo Civil: “Art. 157. Só
poderá ser junto aos autos documento redigido em língua estrangeira, quando
acompanhado de versão em vernáculo, firmada por tradutor juramentado.
Como visto, o artigo 157 do CPC é taxativo ao atribuir validade a documento
redigido em língua estrangeira somente quando acompanhado de versão em
vernáculo, firmada por tradutor juramentado, não abrindo qualquer exceção,
nem mesmo para os idiomas que têm origem latina. Trata-se de forma prevista
em lei, visando resguardar o interesse público na efetiva e segura entrega da
prestação jurisdicional. Em que pese ser o espanhol idioma de fácil
compreensão em nosso país, contém particularidades que podem levar à
incerteza ou à incorreção na interpretação do teor dos documentos expressos
no mesmo”.
c) já no que tange às Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de
Períodos Anteriores, nenhum documento comprobatório dos valores
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.746 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.903032/2009-37

informados no PER/DCOMP e não reconhecidos pelo Despacho
Decisório foi acostado aos autos pela Impugnante.
Novamente inconformada, a recorrente interpôs recursos voluntários nos três
processos nos quais, depois de reafirmar e ratificar seus argumentos anteriores e insistir na tese
de decadência, juntou os documentos do Fisco argentino devidamente vertidos para português
por tradutor público juramentado.
Os autos vieram ao CARF e estão agora sob julgamento no rito “repetitivo”.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.746 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.903032/2009-37

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Os Recursos Voluntários do paradigma e repetitivos são tempestivos, a
representação da recorrente está corretamente formalizada e os demais pressupostos para suas
admissibilidades foram atendidos, pelo que os recebo e deles conheço.
Como visto, o indeferimento do pedido de reconhecimento de direito creditório
e compensação concomitante com débitos da contribuinte fundaram-se, no seu volume mais
expressivo, no fato de a DRF/Joaçaba/SC não ter confirmado o alegado imposto pago no exterior
pela interessada e que permitiria, respeitada a legislação vigente, sua compensação no Brasil
com o IRPJ e CSLL.
Posição ratificada pela decisão a quo que lhe acrescentou mais uma variável
não cumprida pela contribuinte: a falta de tradução juramentada dos documentos alienígenas
para o português, levando ao improvimento das MI dos três processos.
Nas literais palavras do voto condutor do Acórdão de 1o Grau, “Como visto, o
artigo 157 do CPC é taxativo ao atribuir validade a documento redigido em língua estrangeira somente
quando acompanhado de versão em vernáculo, firmada por tradutor juramentado, não abrindo qualquer
exceção, nem mesmo para os idiomas que têm origem latina. Trata-se de forma prevista em lei, visando
resguardar o interesse público na efetiva e segura entrega da prestação jurisdicional. Em que pese ser o
espanhol idioma de fácil compreensão em nosso país, contém particularidades que podem levar à
incerteza ou à incorreção na interpretação do teor dos documentos expressos no mesmo”.
Nos RV interpostos a recorrente, depois de reafirmar e ratificar seus
argumentos anteriores e insistir na tese de decadência, juntou os documentos do Fisco argentino
devidamente vertidos para português por tradutor público juramentado.
Postos os fatos, ao voto.
De plano, afasto a preliminar de decadência suscitada, posto que, sem
necessidade de maiores digressões, carece de razão a recorrente. Não se está diante de
lançamento de ofício, norma tratada no artigo 142, do CTN e que tem sujeição aos ditames dos
artigos 150, § 4o ou 173, I, do mesmo diploma legal, para fins de contagem do prazo decadencial
Com efeito, uma coisa é dizer que o Fisco não poderia, depois de ultrapassado
o prazo decadencial, constituir crédito tributário, lançando diferença de tributo não recolhido ou
recolhido a menor em consequência de compensação indevida.
Outra coisa completamente diferente é dizer que, na aferição do montante do
indébito, o Fisco, no prazo que tem para homologar o pedido de compensação, não pode apurar a
liquidez e certeza do crédito apontado pelo contribuinte.
Observe-se que a tese defendida pela Recorrente, consistente na aplicação do
prazo decadencial para a revisão de saldo negativo em sede de compensação, enseja a conclusão
de que os contribuintes podem alegar o que quiserem em pedidos de compensação quanto a
períodos pretéritos, desde que antes de 5 (cinco) anos, e as alegações serão impossíveis de ter
analisadas suas veracidades, submetendo o Fisco a possíveis impropriedades e até
irregularidades.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.746 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.903032/2009-37

Isso porque, como se trata de Declaração de Compensação, inverte-se o ônus
da prova, cabendo ao contribuinte comprovar seu direito líquido e certo. Dentro do prazo para
homologação determinado no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, não há que se falar em
decadência do direito de se aferir o pleito de compensação, que exige o cumprimento dos
requisitos de liquidez e certeza do crédito informado, não sendo lógico ou lícito concluir que a
autoridade fiscal deva aprovar o saldo negativo de IRPJ/CSLL demonstrado na DIPJ
correspondente, e decidir pela homologação da compensação, sem a verificação prévia da
liquidez e certeza do indébito tributário que lhe dá suporte.
A norma específica que versa sobre Dcomp não deixa dúvidas quanto à
limitação da homologação tácita somente às compensações, e não ao crédito em si. Assim, é
dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de decisão de
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito apurado pelo sujeito
passivo.
Diga-se, nada impede que o Fisco perscrute, a qualquer tempo, os
elementos formadores de um crédito reclamado por um contribuinte. O limite temporal está
fixado no prazo para o contribuinte pleitear seu direito de repetição e, exercendo-o por meio da
compensação, no prazo para o Fisco homologar a correspondente declaração. Desde que dentro
deste último prazo, o Fisco pode exigir a comprovação dos elementos formadores do crédito
indicado.
Em suma, os prazos a que aludem os artigos 150, § 4o e 173, I, do CTN e o
artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430, são prazos independentes que não se comunicam mesmo nas
situações em que o Fisco realiza a correta apuração do lucro real ou da base de cálculo da CSLL
para fins de verificação do direito creditório consubstanciado por um saldo negativo de IRPJ ou
CSLL.
Doutrinariamente, oportuno transcrever excerto de artigo científico, retirado de
da lição de Leandro Paulsen (in Direito Tributário, CONSTITUIÇÃO E CÓDIGO
TRIBUTÁRIO à luz da doutrina e da jurisprudência. 12. ed., Porto Alegre: Livraria do
Advogado Editora, 2010. pg. 1161): “... a homologação da compensação regulada pelo artigo 74 da
Lei no 9.430/96 constitui procedimento análogo ao da homologação do lançamento, prevista no artigo
150 do Código Tributário Nacional, com a única diferença de que, enquanto na homologação do
lançamento a autoridade administrativa deve apenas verificar se é exato o débito calculado pelo
contribuinte, na homologação da compensação a autoridade deve também verificar se é exato o crédito
apurado pelo sujeito passivo”. (TROIANELLI, Gabriel Lacerda. Compensação tributária:
homologação do procedimento e o dever de investigar. RDDT 165/26, jun/09).
Na jurisprudência do CARF, o minucioso e sólido voto do Conselheiro João
Otávio Oppermann Thomé, tratando do tema:
“Quando se trata de compensação, não se está a tratar de lançamento, e tampouco é o
crédito tributário o foco. Ao contrário, o foco é o crédito que venha a ser alegado pelo
sujeito passivo, sendo certo, portanto, que é a este que cabe fazer a prova do seu direito,
consoante a regra basilar extraída do Código de Processo Civil, artigo 333, inciso I.
Assim, o prazo decadencial apropriado à espécie a ser considerado é, antes de mais nada,
o do artigo 168 do CTN, que versa sobre o direito do sujeito passivo de pleitear a
restituição do tributo pago a maior ou indevidamente.
Uma vez formalizada em tempo hábil a compensação, deve o sujeito passivo ter
instrumentos hábeis a comprovar a regularidade do direito invocado, cabendo ao Fisco
verificar a consistência das informações necessárias ao procedimento de homologação da
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.746 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.903032/2009-37

compensação. Aliás, o artigo 170 do CTN é expresso ao atribuir à lei o poder de autorizar
a compensação tão somente com créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a
Fazenda pública, e sob as condições e garantias que a própria lei vier a estipular.
Assim, é somente a partir da formalização da compensação que há sentido em se falar em
prazo para que a autoridade administrativa se pronuncie acerca do direito alegado. Neste
sentido, cumpre observar que o art. 74 da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no
10.833/03, veio a suprir lacuna antes existente na legislação, no sentido de que não havia
um prazo estabelecido em lei para a análise do pleito. E o prazo que foi estabelecido pela
lei para a homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de cinco anos,
contado da data da entrega da declaração de compensação (art. 74, § 5o, da Lei no
9.430/96)” (Acórdão no 1102-00.432, Sessão de 25/05/11).
E consolidadamente na Câmara Superior de Recursos Fiscais:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL PARA A VERIFICAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS ENVOLVIDOS. DECADÊNCIA CONTRA O
FISCO. INOCORRÊNCIA.
O §5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 confere o prazo de "5 (cinco) anos, contado da data
da entrega da declaração de compensação" para a Receita Federal verificar a certeza e a
liquidez do direito creditório utilizado pelo contribuinte para quitar débitos próprios,
mediante compensação. O entendimento que pretende aplicar os prazos previstos no art.
150, §4o, ou no art. 173, ambos do CTN, para fins de reconhecer direito creditório e
homologar compensação tributária, torna absolutamente inútil a regra estabelecida no §5o
do art. 74 da Lei no 9.430/1996, fazendo letra morta do referido prazo legal. A verificação
da certeza e liquidez do direito creditório reivindicado pela contribuinte, e a negativa da
compensação em razão do não reconhecimento desse direito são plenamente possíveis
dentro do referido prazo legal. (Ac. 9101-003.708 – Sessão de 09/08/2018 - Relator Rafael
Vidal de Araújo).
Preliminar rejeitada.
No mérito, na parte mais relevante do pedido formulado, o imposto pago no
exterior (Argentina), a barreira trazida pela decisão a quo para sua validação, ou seja, a
inexistência de tradução juramentada para o português, dos documentos acostados pela
recorrente, foi devidamente superada, afastando tal óbice.
Com isso, induvidoso que, transposta tal limitação, a análise dos argumentos e
demais comprovações trazidas pela recorrente se mostra imperiosa.
Todavia, também induvidoso que nesta fase procedimental, no CARF,
momento em que os Conselheiros só têm acesso ao que consta dos autos, não lhes sendo
permitido adentrar em sistemas da RFB ou intimar contribuintes, é absolutamente temerário,
quase impossível, prolatar-se uma decisão, posto que, por óbvio, faltam informações mínimas só
possíveis de serem buscadas pela Fiscalização da Receita Federal e oitiva da parte interessada.
Neste aspecto, portanto, a volta dos autos à unidade de origem, ou quem lhe
faça as vezes dentro da nova estrutura da Receita Federal para o devido saneamento, análise e
informações necessárias, é medida que se impõe.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário
unicamente para reconhecer afastado o óbice imposto pela decisão recorrida em relação
aos documentos oriundos da República Argentina, determinando a volta dos autos à unidade
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.746 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.903032/2009-37

de origem (DRF/Joaçaba/SC), ou quem lhe faça as vezes dentro da nova estrutura da Receita
Federal para que: i) seja dado tratamento manual ao pedido formulado neste processo paradigma
no
10925.903032/2009-37
e
nos
PA
repetitivos
no
10925.903033/2009-81
e
10.925.900123/2011-35; ii) verifique-se o cumprimento das demais exigências em relação ao
aproveitamento, no Brasil, do imposto pago no exterior, especialmente, ii.i) se os lucros obtidos
em território argentino foram oferecidos à tributação no Brasil, consoante disposto no artigo 26,
da Lei no 9.249/19951 e § 6o, do artigo 395, do RIR/19992; ii.ii) afira-se o atendimento aos
limites de compensação impostos pelos §§ 9o, 10 e 11, do artigo 14, da IN SRF no 213/20023; iii)
na mesma linha, sejam analisadas as demais rubricas de crédito apontadas pela contribuinte, no
caso, retenções na fonte no Brasil e estimativas compensadas em outros processos; iv) seja
intimada a recorrente a vir aos autos e prestar os esclarecimentos que a Autoridade Fiscal que
estiver trabalhando os processos entender cabíveis.
Feitas estas análises prolate-se novo Despacho Decisório, retomando-se, a
partir daí, o rito procedimental previsto no Decreto no 70.235/1972 (PAF).

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

1 Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros,
rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no
Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital.

2 § 6o Os créditos de imposto de renda pagos no exterior, relativos a lucros, rendimentos e ganhos de
capital auferidos no exterior, somente serão compensados com o imposto devido no Brasil, se referidos
lucros, rendimentos e ganhos de capital forem computados na base de cálculo do imposto, no Brasil, até
o final do segundo ano-calendário subseqüente ao de sua apuração (Lei no 9.532, de 1997, art. 1o, § 4o).

3 § 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o montante do imposto
de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos lucros, rendimentos e ganhos de capital
incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil, deverá calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal, controlada ou coligada
e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido computados na determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a inclusão dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível de compensação, não
poderá exceder o valor determinado segundo o disposto em seu inciso I, nem à diferença positiva entre
os valores calculados sobre o lucro real com e sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e
ganhos de capital, referidos em seu inciso II.

Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.746 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.903032/2009-37

Fl. 122
DF CARF MF
Original